Tribunal: STF
Processo: AI 166123
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.  DISSIDIO   COLETIVO.   EXTINÇÃO  DO
PROCESSO.  ESGOTAMENTO  DAS TRATATIVAS  NEGOCIAIS  PREVIAS.  FALTA DE
COMPOSIÇÃO.  INOCORRENCIA  DE  CONTRARIEDADE  CONSTITUCIONAL. PODERES
PROCESSUAIS DO RELATOR NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          O  acórdão  recorrido,  ao  extinguir  a  ação  de dissidio
coletivo,  por ausência de  comprovação do esgotamento das tratativas
negociais  previas  indispensaveis a  propositura  da  ação coletiva,
decidiu COM BASE NO ART. 614, PAR.4., da CLT, o que configura
situaçãode  conflito  indireto   com  a  Carta   Federal,
insuficiente  para justificar a interposição do recurso excepcional.
          E processualmente licito ao Ministro-Relator incursionar na
analise  do direito invocado para  verificar se das razoes do julgado
pode-se inferir a contrariedade constitucional arguida.
          Agravo regimental improvido.